Tribunal: TJDFT
Processo: 0746775-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. INADIMPLEMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem determinação de restituição de valores ou aplicação de cláusula penal.

2. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previu como objeto a obrigação de fazer consistente em diligenciar para a “regularização da concessão de uso” de lote em favor do contratante.

3. Consta dos autos que o imóvel de interesse foi objeto do Edital de Licitação 03/2022 promovido pela Terracap em 29/4/2022. Ainda, de acordo com a prova dos autos, o contratante, ora recorrente, encaminhou a documentação pertinente ao apelado com o intuito de possibilitar a habilitação do contratante. Entretanto, o recorrente não foi o vencedor do procedimento licitatório, pois sequer realizou a proposta nos termos do edital.

4. Verificado que, de fato, o imóvel em questão foi incluído em edital de licitação para outorga de concessão de direito real de uso, não há falar em inadimplemento contratual e aplicação de cláusula penal, porquanto as disposições da avença evidenciam que o objeto do ajuste era justamente este e o contrato administrativo somente não se concretizou por motivos alheios à vontade do contratado.

5. Recurso conhecido e desprovido.